Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022059-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE SILVA DE SOUZA - CPF: 049.180.386-97 (ADVOGADO), DANIELLE OLIVEIRA REIS - CPF: 124.024.416-90 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINS MARANO - CPF: 048.896.716-33 (ADVOGADO), ITALO BORGES FLORENCIO DE PAULA - CPF: 112.532.486-48 (ADVOGADO), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE SAFRA DE MILHO – REQUISITOS PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – PERECIBILIDADE E FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO – EMPENHO DA SAFRA A TERCEIROS – RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
O arresto cautelar é
medida
que se justifica quando há perspectiva de futura frustração da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, sendo necessária a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

2.
No caso, a
probabilidade do direito
reside na
demonstração do
contrato de arrendamento rural, que constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), e pelo laudo técnico que comprova a área efetivamente plantada e o débito correspondente.

3.
O perigo de dano está configurado pela iminência da colheita da safra de milho, pela natureza perecível e facilidade de comercialização do produto, bem como pela confissão do próprio
agravado de que já empenhou a safra a terceiros, o que pode frustrar por completo a satisfação do crédito.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELLE OLIVEIRA REIS
contra
a
decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1002740-74.2025.8.11.0059,
proposta em face
JOAO BIAZON BASSO
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de safra de milho.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que firmou contrato de arrendamento rural
com o agravado
, no qual ficou estabelecido que o pagamento do arrendamento seria feito mediante a entrega de 12 (doze) sacas de 60 kg de soja e 2 (dois) sacos de 60 kg de milho por hectare da área efetivamente plantada.

Alega que o agravado se encontra inadimplente com relação às safras de 2024 (milho) e 2025 (soja), e que há risco de frustração da execução, uma vez que a safra de milho está em vias de ser colhida, conforme demonstrado em vídeo juntado aos autos originários (ID
.
197156661
, dos autos originários
).

Aduz que o próprio agravado, em notificação extrajudicial (ID
.
197406835), confessou que a safra de milho já está pronta para colheita e foi integralmente empenhada à empresa diversa.

Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito está demonstrada pelo título executivo extrajudicial e o perigo de dano caracteriza-se pela perecibilidade e facilidade de comercialização dos grãos, o que poderá frustrar o recebimento do crédito.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o arresto em favor da Exequente/Agravante de sacas de milho suficientes para quitação integral do débito no imóvel denominado "Lote 198", situado no Município de Canabrava do Norte.

A tutela antecipada recursal foi deferida (ID
.
298125860).

Sem contrarrazões, uma vez não
houve
angularização
processual
nos autos
originário
s
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de safra de milho em ação de execução de título extrajudicial.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, ambos os requisitos estão presentes.

A probabilidade do direito invocado pela agravante encontra-se suficientemente demonstrada pelo contrato de arrendamento rural anexado aos autos originários (ID
.
197010800), que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Conforme se depreende dos documentos juntados, as partes firmaram contrato de arrendamento rural, no qual ficou estabelecido que o pagamento seria feito mediante a entrega de 12 (doze) sacas de 60 kg de soja e 2 (dois) sacos de 60 kg de milho por hectare da área efetivamente plantada.

O laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Agrônomo comprova que a área efetivamente plantada corresponde a 87 hectares, resultando em um débito de 204 sacas de milho e 1.168 sacas de soja, ou o equivalente a R$ 134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos reais).

Quanto ao perigo de dano, este
consiste na
iminência da colheita da safra de milho, conforme demonstrado pelo vídeo juntado aos autos originários (ID
.
197156661), que revela o posicionamento de maquinário para colheita.

Além disso, o próprio agravado, em notificação extrajudicial (ID
.
197406835), confessou que a safra de milho já está pronta para colheita e foi integralmente empenhada à empresa diversa, o que demonstra claramente a intenção de não destinar o produto ao pagamento do débito com a agravante.

Destaca-se que, pela natureza do produto (milho), uma vez colhido, este é rapidamente comercializado no mercado, o que pode frustrar por completo a satisfação do crédito da agravante, principalmente considerando a confissão do agravado de que já empenhou a safra a terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de concessão de arresto em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS
DA TUTELA DE URGÊNCIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VENCIDO E NÃO ADIMPLIDO (FUMUS BONI JURIS) – FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS (PERICULUM IN MORA) – ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, viável o deferimento da tutela de urgência para autorizar o arresto dos grãos indicados na confissão de dívida não adimplida, principalmente pela fácil comercialização do produto no Estado. (AI 114040/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016).

MEDIDA CAUTELAR – ARRESTO – SACA DE SOJA – CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de arresto de soja amolda-se dentre as hipóteses que a demora pode resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da
devolutividade
restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. (AI 44009/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/20
16, Publicado no DJE 22/06/2016)

Importante ressaltar que, em situação idêntica à da agravante, decorrente de outra área arrendada, nos autos no 1002738-
07.2025.8.11.0059, em trâmite na 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, o Juízo concedeu a tutela de urgência em face do mesmo agravado, para arrestar as sacas de milho suficientes para quitação integral do débito existente.

Diante desse contexto, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo imprescindível o arresto das sacas de milho suficientes para quitação integral do débito, a fim de garantir a satisfação futura do crédito objeto da ação executiva.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando o arresto, em favor da agravante, de sacas de milho suficientes para quitação integral do débito, no imóvel denominado "Lote 198", situado no Município de Canabrava do Norte, nomeando-a como depositária fiel, a fim de garantir a satisfação futura do crédito objeto da ação executiva.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025